Tribunal: STF
Processo: ARE 708306
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. IRREGULARIDADE. LANÇAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO FUNDAMENTADA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07). 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA, FORTE NO ART. 557 DO CPC. 



    Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, autorizado estava o Relator ao julgamento singular, pois configurada hipótese prevista no art. 557, caput, do CPC, procedimento que visa uma jurisdição mais célere. 



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. INSTALAÇÃO DE PORTA ELETRÔNICA. NULIDADE DA CDA. IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO. CARACTERIZADA. 



    É nulo o título executivo fiscal, face irregularidade no lançamento, diante da falta de prova de que o recurso interposto na esfera administrativa foi julgado, não tendo o embargado anexado aos autos os documentos comprobatórios pertinentes, apesar de instado para tanto, levando à nulidade da execução. Agravo desprovido. 



    3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.